Tribunal: TJSP
Processo: 2269674-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
"Habeas Corpus" – Concessão de liberdade provisória à paciente na origem - Perda do Objeto – Ordem prejudicada em relação à paciente.
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata dos delitos – Ilegalidade – Entendimentos do STF e STJ – Fixação de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem

Ementa:
"Habeas Corpus" – Concessão de liberdade provisória à paciente na origem - Perda do Objeto – Ordem prejudicada em relação à paciente.
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata dos delitos – Ilegalidade – Entendimentos do STF e STJ – Fixação de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem concedida de ofício em relação ao corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269674-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante ELAINE
CRISTINA CAIXEIRO e Paciente BRUNA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM POR
PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus com relação à BRUNA
FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS, e CONCEDERAM, DE OFÍCIO, a ordem,
para a concessão da liberdade provisória ao corréu WAGNER LUIZ DE ARAÚJO,
expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado em seu favor, fixando-lhe as
mesmas medidas cautelares fixadas à paciente na origem, das quais deverá ser
intimado. Comunique-se ao Juízo de Origem, com urgência, para as providências
cabíveis V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269674-86.2019.8.26.0000 -Voto no 619
2
Habeas Corpus Criminal no 2269674-86.2019.8.26.0000
Impetrante: Elaine Cristina Caixeiro
Paciente: BRUNA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS
Corréu: WAGNER LUIZ DE ARAUJO
Comarca: Itapetininga
Voto no 619
"Habeas Corpus" Concessão de liberdade provisória à paciente
na origem - Perda do Objeto Ordem prejudicada em relação à
paciente.
Habeas Corpus Tráfico de drogas e associação ao tráfico
Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à
gravidade abstrata dos delitos Ilegalidade Entendimentos do
STF e STJ Fixação de medidas cautelares diversas da prisão
Ordem concedida de ofício em relação ao corréu.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada Dra. Elaine Cristina
Caixeiro, inscrita na OAB/SP no 364.971, em favor de BRUNA FERNANDA VIEIRA
DOS SANTOS, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a)
MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, nos autos de no
1501624-82.2019.8.26.0571, pela conversão da prisão em flagrante da paciente em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que a verdade dos fatos é que os policiais
abordaram o companheiro da paciente, Wagner, na entrada da residência dela, realizaram
revista corporal e nada encontraram; que não havia situação de flagrância para invadir o
domicílio da vítima, e mesmo assim, sem mandado de busca e apreensão e se valendo de
denúncia anônima, os policiais entraram no imóvel e apreenderam entorpecentes e
dinheiro, enquanto a paciente aguardava em outro cômodo com sua filha.
Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea no decreto prisional,
pois se baseou unicamente na gravidade abstrata do delito, sem qualquer relação com o
caso em concreto, bem como que não estão presentes os requisitos legais para decretação
da segregação cautelar da paciente, a qual se mostra desnecessária, pois a paciente é
primária, com bons antecedentes, possui residência e emprego fixo.
Alega que a prisão em flagrante foi ilegal, o que torna ilícita a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269674-86.2019.8.26.0000 -Voto no 619
3
obtida naquele momento, pois não havia fundadas razões, por parte dos policiais, para
ingressar no imóvel da paciente sem autorização judicial, vez que se basearam apenas em
suposta notícia anônima, e quando da revista pessoal ao corréu Wagner, nada de ilícito
encontraram. Assim, dada a manifesta ilegalidade, em razão da prova ilícita, pleiteia o
desentranhamento das provas ilícitas dos autos, apreendidas no interior do imóvel, e as
decorrentes das mesmas, por estarem prejudicadas.
Sustenta, por fim, que a prisão se mostra desproporcional, pois em caso
de condenação, a paciente fará jus a regime de cumprimento da pena menos gravoso que a
própria segregação cautelar; e reitera que a paciente é primária, tem bons antecedentes,
com residência fixa e emprego lícito, além de possuir uma filha de quatorze anos que
depende dos seus cuidados.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, para que a paciente aguarde em
liberdade o julgamento do mérito do presente remédio constitucional; requer a dispensa das
informações à autoridade coatora; e, após, a confirmação no mérito da liminar pleiteada,
expedindo-se em favor da paciente o competente alvará de soltura, com eventual aplicação
das medidas cautelares alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida nas folhas 56/59 deste feito, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 82/83 e os autos foram remetidos à Procuradoria
Geral de Justiça, que em seu parecer de folhas 86/98, manifestou-se pela concessão da
ordem, com extensão ao corréu, pela fundamentação insuficiente, baseada em discurso
abstrato, do decreto prisional que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
É o relatório.
Ocorre que o pleito da impetrante já foi acolhido nos autos de no
1501624-82.2019.8.26.0571, conforme se observa da folha 176 daqueles autos, pois a
autoridade coatora concedeu a liberdade provisória à paciente, independente de fiança,
mediante compromisso de comparecer a todos os atos processuais de que for intimada, bem
como de não mudar de endereço nem se ausentar da comarca sem prévia comunicação ao
juízo, sendo expedido o competente alvará de soltura a seu favor (folhas 177/178), o qual
foi cumprido, conforme se observa das folhas 180/184, ocasião em que a paciente declarou
sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269674-86.2019.8.26.0000 -Voto no 619
4
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido".
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do habeas
corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado como coator,
impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que acontece quando,
argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos que se
seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à impetração, a
reconhecê-la.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que a paciente já se
encontra em liberdade, há de se reconhecer PREJUDICADA a presente ordem de Habeas
Corpus em relação à paciente Bruna Fernanda Vieira dos Santos.
Em que pese o parecer de folhas 86/98 destes autos, no qual a digna
Procuradora de Justiça concordou com a concessão da ordem à paciente, bem como
manifestou-se pela extensão da decisão ao corréu Wagner Luiz de Araújo, diante da
impetração do "Habeas Corpus" no 2008553-07.2020.8.26.0000 em favor do corréu,
Wagner Luiz de Araújo, inviável a concessão de ofício em seu favor, vez que sua situação
deve ser analisada nos supracitados autos.
Ante o exposto, tendo em vista a perda do objeto, vez que a paciente já se
encontra em liberdade, DÁ-SE POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas
Corpus com relação à paciente BRUNA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator